Tribunal: TJPA
Processo: 0822169-77.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822169-77.2025.8.14.0301

APELANTE: MARINHO SERRAO BARROS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou liminarmente improcedente ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito e tutela antecipada. A sentença reconheceu a validade das cláusulas contratuais sob a ótica da jurisprudência consolidada do STJ, com fundamento no art. 332 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento liminar sem instrução probatória; (ii) saber se os juros remuneratórios contratados foram abusivos; (iii) verificar a legalidade da capitalização mensal de juros; (iv) examinar a validade da cobrança de tarifas de registro e avaliação do bem; (v) analisar a alegação de venda casada referente ao seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de cerceamento de defesa quando a causa envolve matéria de direito e a prova documental é suficiente ao julgamento, nos termos do art. 332 do CPC.

4. Juros remuneratórios fixados em patamar inferior a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. Inexistência de abusividade.

5. Capitalização mensal de juros válida, por estar expressamente pactuada e autorizada pela MP nº 2.170-36/2001, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ.

6. Cobrança de tarifas de registro de contrato e avaliação do bem permitida quando prevista no contrato e vinculada à efetiva prestação dos serviços, nos termos do Tema 958/STJ.

7. Ausência de venda casada na contratação de seguro prestamista quando o consumidor expressamente recusa sua contratação no instrumento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há cerceamento de defesa no julgamento liminar de improcedência quando a causa envolve apenas matéria de direito e as provas documentais são suficientes.

2. Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios inferior a uma vez e meia a média de mercado.

3. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contratos bancários firmados após 31/03/2000.

4. A cobrança de tarifa de registro e de avaliação do bem é legítima quando prevista em contrato e associada à efetiva prestação do serviço.

5. Não configurada a venda casada se o consumidor recusa expressamente a contratação do seguro prestamista.

“Dispositivos relevantes citados”: CPC, arts. 332, 130 e 98, §3º; CC, art. 421; CDC, arts. 6º, IV, e 39, I; MP nº 2.170-36/2001.

“Jurisprudência relevante citada”: STJ, Súmulas 297, 379, 382, 385, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 246); REsp 1.578.553/SP (Tema 958); REsp 1.693.320/SP (Tema 972); STF, Súmula 596.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso apelação e negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 25/11/2025 a 02/12/2025.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 25 de novembro de 2025.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposta por MARINHO SERRÃO BARROS contra a sentença proferida nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO c/c repetição de indébito c/c pedido de tutela antecipada ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., na qual o Juízo de origem julgou
liminarmente improcedentes os pedidos formulados na exordial
, nos termos do art. 332 do CPC, por reconhecer que as matérias alegadas encontram-se pacificadas pela jurisprudência dos Tribunais Superiores (ID nº 27374770).

A sentença recorrida (ID nº 27374770) destacou, em síntese, que:

não há abusividade na capitalização dos juros, desde que pactuada;

não há limitação legal dos juros remuneratórios em 12% ao ano, conforme entendimento do STJ, firmado nas Súmulas
382
e
541
do STJ;

as cobranças de tarifas como a de cadastro, avaliação do bem e seguro prestamista é admitida quando expressamente prevista no contrato bancário;

as cláusulas contratuais foram consideradas regulares à luz da jurisprudência pacificada do STJ, especialmente os Temas 24 a 36 e as Súmulas 382 e 541.

Em suas razões recursais (ID nº 27374775), o Apelante sustenta, em síntese:

(i) preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ao fundamento de que o juízo
a quo
deixou de oportunizar a produção de prova pericial e testemunhal necessária à comprovação de fatos essenciais à controvérsia, tais como a cobrança de encargos ilegais, venda casada de seguro e capitalização indevida de juros;

(ii) defende a necessidade de reabertura da instrução, diante da controvérsia fática e técnica apresentada;

(iii) reitera que não houve requerimento de limitação dos juros a 12% a.a., como afirmado na sentença, mas sim a impugnação à capitalização diária de juros, que seria abusiva e não demonstrada de forma adequada no contrato;

(iv) pugna pelo reconhecimento da abusividade de cláusulas contratuais, especialmente quanto às tarifas bancárias e seguro prestamista;

(v) pleiteia a concessão da justiça gratuita, afirmando que houve deferimento tácito na origem e que a sentença impôs indevidamente a condenação em custas e honorários advocatícios.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença por cerceamento de defesa e, subsidiariamente, seja reformado o
decisum
para acolher os pedidos revisionais formulados na inicial.

Em contrarrazões apresentadas pela instituição financeira recorrida (ID nº 27374778), o Banco Bradesco Financiamentos S.A. pugna pela manutenção da sentença. Sustenta, em síntese:

(i) que o contrato foi livremente pactuado pelas partes, observando os princípios da boa-fé e da pacta sunt servanda;

(ii) que as cláusulas impugnadas não são ilegais nem abusivas, tratando-se de condições usuais no mercado financeiro;

(iii) que não há nulidade a ser reconhecida, já que a sentença está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, que admite capitalização de juros e não limita a taxa em 12% ao ano;

(iv) que inexiste venda casada, sendo o seguro prestamista facultativo e aderido expressamente pelo consumidor;

(v) ao final, requer o não provimento do recurso.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria em 04/09/2025.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que submeto o feito à apreciação desta Turma e havendo preliminares, passo a analisá-las.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E A FALTA DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS DOCUMENTOS E ARGUMENTOS APRESENTADOS

O recorrente sustenta que houve cerceamento de defesa, em razão do julgamento pela improcedência liminar. Uma vez que com o indeferimento liminar, o magistrado teria deixado de apreciar todos os argumentos e documentos, além de consequentemente indeferir os eventuais pedidos de produção de perícia contábil, não tendo o processo sequer evoluído para a instrução processual. Contudo, não vislumbro tal cercamento de defesa.

Conforme exposto, o recorrente pretende a reforma da sentença, por entender ser necessária a realização de prova pericial contábil, em razão de existir ilegalidades quanto a incidência dos juros remuneratórios e ser aplicável a espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, é imprescindível salientar que a disposição contida no art. 130 do CPC permite ao Juiz, como condutor do processo e destinatário das provas, instruir o feito utilizando-se das provas que considera necessárias para formar o seu convencimento e julgar a lide.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui o entendimento de que inexiste cerceamento de defesa por ausência de prova pericial quando o juiz considera suficientes as provas produzidas durante a instrução.

Ressalta-se o livre convencimento motivado como prerrogativa que confere ao magistrado a discricionariedade de encerrar a fase instrutória quando suficientes os elementos probatórios disponíveis para formar a sua convicção.

Ademais, conforme registrado pelo magistrado na sentença, a instrução processual se mostrava desnecessária diante da matéria tratada envolver apenas questões de direito as quais foram comprovadas nos autos de forma documental na própria petição inicial.

Nessa perspectiva, eis a jurisprudência deste TJPA e do STJ a seguir exemplificadas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO NEGADO.

1. Não há falar em cerceamento de defesa por ausência de prova pericial quando o juiz considera suficientes as provas produzidas durante a instrução.

2. O livre convencimento motivado é prerrogativa que confere ao magistrado a discricionariedade de encerrar a fase instrutória quando suficientes os elementos probatórios disponíveis para formar a sua convicção.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1768536 TO 2018/0246533-3, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 19/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2024).

Direito Processual civil.

Embargos de declaração. Agravo interno. Apelação cível. Alegação de omissão. Ausência. Rediscussão da Matéria. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração, opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que julgou o recurso de apelação.

2. O embargante alega que, o acórdão foi omisso ao não reconhecer a necessidade de perícia contábil, configurando cerceamento de defesa, e ao não aplicar o Código de Defesa do Consumidor na relação entre as partes.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

4. Os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC.

5. O embargante pretende rediscutir a matéria já analisada no acordão, o que não é admitido nos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

V. Rejeitados os embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821298-28.2017.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2025).

Destarte, afasto a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO.

Cinge-se a análise do presente recurso à verificação da regularidade, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da boa-fé objetiva, das cláusulas contratuais insertas em cédula de crédito bancário (ID.

27374783) firmada entre o consumidor apelante e o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A sentença hostilizada concluiu pela legalidade das condições pactuadas, reputando válidos parte dos encargos contratuais exigidos, quais sejam, os juros remuneratórios e moratórios; da capitalização dos juros e do método de amortização, a tarifa de avaliação do bem; tarifa de registro, IOF e cláusula de seguro.

Adianto que a sentença merece ser mantida.

Nesse contexto, é incontroversa caracterização da relação de consumo no caso dos autos, estando ambas as partes inseridas nos polos típicos da Lei 8.078/90 — consumidor e fornecedor. Ademais, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consubstanciado na Súmula 297, no sentido de que as instituições financeiras se sujeitam às normas do CDC. Senão, vejamos a redação da referida súmula: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

Sendo assim, passo a análise dos pontos controvertidos no presente recurso.

LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS.

No que se refere às taxas de juros remuneratórios aplicadas pelas instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596/STF, estabeleceu que tais instituições financeiras não se sujeitariam à limitação de juros remuneratórios imposta pelo Decreto nº 22.626/23, razão pela qual estariam autorizadas a cobrar percentual maior que 12% ao ano.

Contudo, excepcionalmente, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios contratada. O STJ, orienta que se a taxa de juros remuneratórios ultrapassar uma vez e meia (1,5) da taxa média de mercado praticada em operações equivalentes, restará delineada a abusividade, impondo-se, assim, a redução do percentual contratado a esse título (REsp 1.061.530/RS).

Ademais, o
Supremo Tribunal Federal (STF)
, no julgamento do RE 592.377/RS, com repercussão geral, declarou a constitucionalidade formal da Medida Provisória 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

O STJ, por sua vez editou as seguintes súmulas, sobre tal contexto:

Súmula 539:
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Na hipótese dos autos,
a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada, quando da contratação, em

1,72% ao mês e 22,64% ao ano (conforme item 1. da cláusula “VI - Encargos Remuneratórios (juros da operação” do contrato - ID 27374783)
, o que não ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para contratos equivalentes na época da contratação, inexistindo, pois, abusividade.

Sendo possível a constatação e comparação a partir das informações divulgadas pelo Banco Central (BC) e acessíveis a qualquer pessoa, por intermédio da rede mundial de computadores, pelo link:
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2024-10-09

que na data em que o contrato foi assinado, Data: 09/10/2024 a média do mercado estava entre 1,81% ao mês e 25,14% ao ano.

Desse modo, verifica-se que as taxas de
juros
remuneratórios cobradas pela apelada não superam uma vez e meia a taxa de mercado praticada à época, muito pelo contrário a taxa de juros remuneratório se mostra menor que a média do mercado. Não se vislumbrando, portanto, abusividade dos encargos, sendo lícita a cobrança dos juros tal qual como contratados, razão pela qual a sentença não deve ser reformada neste tópico.

Nesse sentido, menciono entendimento da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Banco, reformando a sentença que havia julgado parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário.

A agravante sustenta a abusividade da capitalização mensal de juros e a onerosidade excessiva do contrato, requerendo a adequação das taxas à média de mercado e a exclusão de tarifas administrativas indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a capitalização mensal de juros pactuada no contrato é abusiva;

(ii) as tarifas administrativas cobradas são indevidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, a capitalização mensal de juros é permitida desde que expressamente pactuada, conforme disposto na MP 2.170-36/2001.

5. A taxa de juros contratada não se revelou abusiva, pois se mantém dentro da média de mercado, não se justificando a intervenção judicial para sua redução.

6. A cobrança de tarifas administrativas, quando vinculada à prestação efetiva de serviços, não configura abusividade, nos termos do entendimento pacificado pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"É permitida a capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada."

"A revisão das taxas de juros pactuadas em contratos bancários somente é admitida em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, sua abusividade em relação à taxa média de mercado."

"A cobrança de tarifas administrativas, desde que vinculada à efetiva prestação de serviços, não configura abusividade."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0033813-70.2013.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025).

DOS JUROS MORATÓRIOS.

No que tange aos juros moratórios, verifica-se que foram estipulados em 1% ao mês, ou fração, conforme a cédula de crédito bancário constante no contrato no anexo “VIA NEGOCIAL”, no tópico “Consequências do Atraso no Pagamento” (ID 27374783), até a data do efetivo pagamento.

Nesse contexto, constata-se também a inexistência de abusividade na cláusula em questão.

Diferentemente dos juros remuneratórios, os juros moratórios não podem exceder os limites previstos em lei. Nesta perspectiva, o Banco Central (BACEN), no art. 1º da Resolução n.4.558/2017 previu que, em caso de mora, as instituições financeiras, sem distinção da modalidade contratual, podem exigir exclusivamente juros remuneratórios nos termos do contrato, acrescidos também de juros de mora e multa, estes últimos nos termos da legislação em vigor:

Art. 1º As instituições financeiras e as sociedades de arrendamento mercantil podem cobrar de seus clientes, no caso de atraso no pagamento ou na liquidação de obrigações, exclusivamente os seguintes encargos:

I - juros remuneratórios, por dia de atraso, sobre a parcela vencida;

II - multa, nos termos da legislação em vigor; e

III - juros de mora, nos termos da legislação em vigor.

Ademais, a legislação específica referente à cédula de crédito bancário (Lei n. 10.931/01) apenas previu que nela poderão ser pactuados “os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação” (art. 28, §1º, inciso I).

Sendo assim, não há previsão clara, expressa e específica quanto à possibilidade de livre e ilimitado arbitramento de tal taxa. Logo, conforme disposto na mencionada resolução do BACEN, e ausente legislação específica sobre juros de mora de cédula de crédito, deve ser aplicada ao caso o sistema geral a eles referente, limitando-os ao percentual de 1% ao mês.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a Súmula 379, que fixou o seguinte enunciado: “Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.”.

Em que pese o enunciado ressalve a não aplicação em contratos regidos por legislação específica, o STJ tem adotado essa limitação inclusive para as cédulas de crédito bancário, conforme se extrai do julgado a seguir colacionado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS DE MORA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. LIMITAÇÃO. TÍTULO QUE DEVE OBSERVAR A LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO CONTRATO QUE LASTREIA O TÍTULO EMITIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

Em outras palavras, o § 1º, do artigo 28 da Lei 10.931/04 dispõe sobre a forma deste título executivo, não sobre o conteúdo do que está sendo pactuado, tendo em vista que isto dependerá da operação financeira que o lastreia. Basta observar que é possível a emissão de cédulas de crédito bancário em operações inequivocamente submetidas à legislação consumerista, aos quais o próprio agravante reconhece a limitação dos juros moratórios a 12% ao ano, para concluir que referido dispositivo legal não constitui autorização legal às instituições financeiras para que estipulem livremente a taxa de juros durante o período de inadimplência. A leitura das disposições pertinentes no Decreto-lei 167/67, no Decreto Lei 433/69 e na Lei Lei 6.840/80, que dispõem respectivamente sobre as cédulas de crédito rural, industrial e comercial, corrobora isto, pois a questão dos juros de mora é tratada de maneira expressa (...)

Assim, resta claro que não há legislação específica a afastar a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 379/STJ. Reitere-se, a cédula de crédito bancário é título executivo que pode ser emitido para representar qualquer "dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível", de modo que deverá observar a legislação aplicável ao contrato bancário que lhe deu origem. O artigo 28 da Lei o § 1º, do artigo 28 da Lei 10.931/04 em nenhum momento autoriza a "livre pactuação dos juros de mora nestes título", mas apenas dispõe sobre a sua forma da cédula de crédito bancário. (AgInt no AREsp 1667133/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO. EXISTÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. JUROS DE MORA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. (...) 3. Esta Corte tem entendimento no sentido de que a instituição financeira, no período de inadimplência, está autorizada a cobrar apenas a taxa de juros remuneratórios elevada de 1% (um por cento) ao ano, a título de mora, além de multa e correção monetária. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1462073/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 06/12/2019).

Desse modo, não há abusividade da pactuação de juros de mora no caso em tela, uma vez que a taxa de juros moratórios obedeceu a limitação de 1% ao mês, em conformidade com o teor da Súmula 379 do STJ.

Diante de todo o exposto, não merece reforma a sentença recorrida nesse ponto.

TAXAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM.

No tocante as taxas de registro e avaliação do bem, questionadas pelo apelante, o STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado em 06/12/2018 – TEMA 958, considerou válida a cobrança, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação do serviço, além de não resultar em onerosidade excessiva.

Assim, eis a tese fixada no Tema 958 do STJ:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Na hipótese dos autos, como as cobranças de "Registro de contrato" e "Tarifa de
Avaliação
" se encontram previstas expressamente no contrato com a especificação e individualização do valor referente a cada uma das tarifas. Portanto, mostram-se legais tais cobranças, pois inexiste abusividade, assim,
não devem tais tarifas ser restituídas à parte autora.

Ressalta-se, que os serviços foram devidamente prestados, conforme se constata

a anotação da alienação fiduciária
do veículo observada no Certificado de Registro e Licenciamento do veículo
,
(ID
27374766).

Quanto a “Tarifa de Avaliação do Bem”, essa sequer foi cobrada do apelante, conforme também consta no contrato, não tendo sido incluso qualquer valor referente a esse serviço como encargo ao consumidor, conforme consta na cláusula “IV - Características da Operação e CET” no item "4.4” e cláusula “Condições Específicas de Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) Veículos” no item “D.2”, não havendo então ilegalidade nas cláusulas contratuais questionas.

DO SEGURO.

O Apelante sustenta a abusividade e ilegalidade na cobrança de
seguro
, requerendo seu afastamento.

Em relação à contratação do chamado
seguro

prestamista
, o STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.693.320/SP, consolidou o entendimento de que o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972), vejamos as teses firmadas:

1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
3 -
A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

Assevera-se, ademais, que a
ratio decidendi
do referido precedente qualificado é no sentido de que, embora a contratação do seguro seja opcional, não imposta e não vedada pela regulamentação bancária, a abusividade encontra-se justamente na impossibilidade de o consumidor escolher qual seguradora deseja contratar. Isto é, uma imposição indireta com a finalidade de beneficiar uma seguradora.

No presente caso, verifica-se que o contrato firmado não impôs ao apelante a adesão do seguro, mas sim uma opção pela contratação, sendo a contratação uma faculdade do consumidor. Tendo este optado pela não contratação do seguro ora questionado.

Dessa forma, no que tange ao seguro prestamista, o contrato firmado pelas partes não apresenta cláusula que determine sua inclusão obrigatória. Pelo contrário, conforme no item “B.6” da cláusula “Condições Específicas de Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) Veículos”, houve expressa recusa por parte do consumidor em contratá-lo, não tendo sido cobrado qualquer valor a esse título.

Assim, inexiste prova de prática de venda casada ou de cobrança indevida.

Conforme todo o exposto, a sentença recorrida encontra-se em consonância com o entendimento da jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) em relação a cada um dos pontos questionados pelo apelante em seu recurso, devendo então ser mantida em todo o seu teor. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, ajuizada com o objetivo de declarar a nulidade de cláusulas contratuais supostamente abusivas, reconhecer a existência de venda casada, determinar a restituição em dobro de valores pagos indevidamente e indenizar por danos morais. A parte autora alegou abusividade na capitalização dos juros, cobrança de taxas, juros excessivos e imposição de seguro prestamista. A sentença reconheceu a validade do contrato e afastou as alegações de abusividade. A apelação foi parcialmente provida em decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (ii) apurar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato; (iii) examinar a legalidade da capitalização mensal de juros e das tarifas de registro contratual; (iv) analisar a imposição do seguro prestamista à luz da vedação à venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos, especialmente o contrato bancário, são suficientes para o julgamento da lide.

4. Os juros remuneratórios contratados, fixados em patamar inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, não se revelam abusivos, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A capitalização mensal de juros é válida, nos termos da jurisprudência firmada no REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247/STJ), desde que expressamente pactuada e em contrato celebrado após 31/03/2000, como verificado nos autos.

6. A cobrança da tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem é legítima, quando prevista contratualmente e associada à efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958/STJ.

7. A cobrança do seguro prestamista se mostra abusiva quando não há prova de que o consumidor teve a opção de contratar ou não o serviço, tampouco liberdade de escolha da seguradora, configurando prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e conforme fixado no Tema 972/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A não realização de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o contrato apresentado permite a análise da legalidade das cláusulas.

2. Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado divulgada pelo BACEN.

3. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contratos firmados após 31/03/2000.

4. É legítima a cobrança de tarifa de registro de contrato, quando prevista contratualmente e vinculada à efetiva prestação do serviço.

5. A imposição de seguro prestamista, sem facultar ao consumidor liberdade de contratação ou de escolha da seguradora, configura venda casada e enseja a restituição simples dos valores pagos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800394-06.2025.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/09/2025).

Direito civil. Apelação Cível. Ação revisional de contrato. Alienação fiduciária. Juros remuneratórios. Taxa média de mercado. Abusividade não configurada. Seguro prestamista. Imposição. Restituição em dobro. Tarifa de registro de contrato. Validade. Tarifa de avaliação do bem. Validade. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário. O apelante alega abusividade na cobrança de juros remuneratórios e tarifas bancárias.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, a imposição de contratação de seguro prestamista e a legalidade das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem.

III. Razões de decidir

3. Os juros remuneratórios não se mostraram abusivos, pois não ultrapassaram uma vez e meia a taxa média de mercado. A imposição de contratação de seguro prestamista configurou prática abusiva, ensejando a restituição em dobro dos valores pagos. As tarifas de registro de contrato e avaliação do bem foram consideradas válidas, porquanto comprovada a efetiva prestação dos serviços.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade na cobrança do Seguro e determinando a restituição em dobro dos valores cobrados, com atualização nos termos da fundamentação.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 596/STF; REsp 1.061.530/RS; REsp 1.693.320/SP, Tema nº 972; EAREsp nº 676.608/RS; REsp 1.578.553/SP, Tema 958.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812064-53.2022.8.14.0040 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/12/2024).

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por MARINHO SERRÃO BARROS, mantendo
íntegra a sentença de improcedência
proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas processuais e honorários sucumbenciais pelo apelante, sendo os honorários majorados ao patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando a rejeição integral do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC, porém, com a exigibilidade suspensa diante dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 03/12/2025